Tribunal: TJSP
Processo: 1074932-04.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Cobrança relativa a rateio condominial e fundo de obras vencido em junho de 2019 e reembolso de despesa para "conserto de vazamento". SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste na preliminar de ilegitimidade do Condomínio exequente embargado para o polo ativo da Execução em relação à cobrança a título de "conserto

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Cobrança relativa a rateio condominial e fundo de obras vencido em junho de 2019 e reembolso de despesa para "conserto de vazamento". SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste na preliminar de ilegitimidade do Condomínio exequente embargado para o polo ativo da Execução em relação à cobrança a título de "conserto de vazamento", pugnando no mais pelo acolhimento dos Embargos. EXAME: condômina executada embargante que comprovou o depósito do rateio condominial cobrado, em conta bancária de titularidade do Condomínio. Pagamento que foi efetuado por via diversa da estabelecida, em data posterior ao vencimento e sem a prova de comunicação ao Condomínio, justificando a cobrança pela via executiva. Circunstância que implicou a anotação do crédito na prestação de contas do Condomínio como "quantia não identificada". Condomínio que, tão logo ciente da oposição dos Embargos, corrigiu a memória de cálculo, excluindo o rateio condominial discutido. Incontroverso inadimplemento da condômina em relação à parcela cobrada a título de fundo de obras. Valor cobrado a título de "conserto de vazamento" que não poderia mesmo ser exigido pela via executiva, por não consubstanciar obrigação certa, líquida, exigível. Reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento dessa despesa, expressamente impugnada pela executada, que depende de discussão em Ação de Conhecimento. Nulidade parcial da Execução, que deve prosseguir somente para cobrança a título de "fundo de obras". Inteligência do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Pretendida condenação do Condomínio exequente ao pagamento do dobro cobrado que não comporta acolhida. Executada embargante que, já se viu, concorreu para a cobrança do rateio condominial. "Dívida já paga" não configurada quanto ao mais. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO*